Tribunal: TJMT
Processo: 0021834-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021834-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUSSARA SURDI - CPF: 823.957.211-15 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), JUSSARA SURDI - CPF: 823.957.211-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RÉU - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0021834-31.2015.8.11.0041

APELANTE: JUSSARA SURDI, CONSTRUTORA LOPES S.A., UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A., JUSSARA SURDI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DA EMPREENDEDORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO VENCIDO AO ADVOGADO DO VENCEDOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A vendedora ou incorporadora e a empresa ou corretor são partes legítimas e solidárias na Ação que busca o ressarcimento da comissão de corretagem.

Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definidas aquém do que tem definido o STJ.

“É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.”
(AgInt no REsp 1780870/SP).

O §14 do CPC/2015 veda a compensação da sucumbência, devendo os honorários ser pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

a) declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes;

b) condenar o requerido a devolução dos valores pagos a titulo de sinal, taxa de corretagem e das parcelas pagas, a ser corrigido monetariamente do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, abatendo-se o percentual de 10%, a título de retenção.

Considerando que o autor decaiu em parte do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça gratuita, determino que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu patrono constituído, nos termos do art. 86 do CPC, fixando honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação.

A advogada da autora alega que esta não pode arcar com os honorários de sucumbência do seu próprio patrono, pede que a parte esse ônus seja atribuído à ré e pugna pelo benefício da justiça gratuita.

A ré aduz que o contrato foi rescindido por culpa da autora e por esse motivo a retenção de parte dos valores pagos deve obedecer aos termos avençados.

Alternativamente, pleiteia que seja majorado o percentual da retenção para entre 25% e 30% sobre o valor das parcelas pagas.

Sustenta que é inviável a devolução da comissão de corretagem uma vez que esse montante não lhe pertence, mas sim a quem intermediou a negociação.

Pugna pela incidência dos juros e correção monetária apenas a partir do trânsito em julgado.

A autora apresentou contrarrazões no Id n. 22036970. Intimada, a ré não contra-arrazoou (Id n. 26792998).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A advogada da autora pede a concessão da justiça gratuita.

Afirma que enfrenta dificuldades financeiras e para demonstrar junta a Declaração de Imposto de Renda do Exercício 2019, recibo da escola da filha e do financiamento do imóvel em que reside (Id n. 33858998 e seguintes).

Esses documentos são provas suficientes para embasar a pretensão. Ademais, não há nos autos nada que contraponha a necessidade arguida. Assim, o deferimento é ato que se impõe.

Alega também que ela (autora) não pode arcar com os honorários de sucumbência do seu próprio patrono, e pleiteia que esse ônus seja atribuído à ré.

Os honorários foram fixados da seguinte maneira:

“Considerando que o autor decaiu em parte do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça gratuita, determino que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu patrono constituído, nos termos do art. 86 do CPC, fixando honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação.”

Embora não utilizada a palavra “compensação”, é exatamente o que foi definido na sentença. Contudo, o § 14 do CPC/2015 veda essa prática, devendo os honorários ser pago pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido.

A ré aduz que o contrato foi rescindido por culpa da autora e por esse motivo a retenção parcial dos valores pagos deve obedecer aos termos avençados.

Alternativamente, busca a majoração da retenção para entre 25% e 30% sobre o montante das parcelas pagas.

A cláusula que a estabelece em 80% dos valores pagos é abusiva, porém 10% são ínfimos uma vez que a rescisão se deu por vontade da compradora. Logo, é adequada a alteração para 25%.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO
DE VALORES. CONSUMIDOR.
CULPA
DO
COMPRADOR
. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO CONTRATADO.

Com efeito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel

por inadimplemento do
comprador
, admite-se a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, sem que se cogite falar em abusividade. In casu, tendo em vista a abusividade da taxa e retenção contratada de 80% sobre as
parcelas
pagas, cabível a manutenção do percentual fixado pelo Magistrado singular. À luz do art. 219, do Código de Processo Civil, os juros moratórios têm incidência a contar da citação. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME
.(RAC No 70081902819, 18a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, julg. 18/11/2019).

Sustenta ainda que é inviável a devolução da comissão de corretagem visto que esse montante não lhe pertence, mas sim a quem intermediou a negociação.

Contudo, segundo o parágrafo único do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34, do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.

Rizzatto Nunes faz esta observação sobre o assunto:

“Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7°, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor
.” (in Comentários ao código de defesa do consumidor, 6o edição, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 421).

Posto isso, a autora atuou na transação e, independentemente de ter sido destinatária ou beneficiária das quantias pagas, possui legitimidade para eventual condenação de devolução da comissão de corretagem.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.
COMISSÃO DE CORRETAGEM
.

A vendedora ou incorporadora, assim como a empresa ou corretor credenciados para promover e intermediar as operações de compra e venda são partes legítimas e solidárias à ação que busca a reparação ou a repetição pelo pagamento de honorários de corretagem. A regra do art. 34 do CDC legitima o fornecedor a responder por atos de seus prepostos, representantes autônomos ou associados. – Circunstância dos autos em que a preliminar é insubsistente.
(...).”
(RAC n. 70083605402, 18a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, julg. 29/1/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO AFASTADAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CORREÇÃO PELO INCC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO.

Preliminar de ilegitimidade passiva da ré. A demandada faz parte da cadeia de fornecedores, motivo pelo qual possui legitimidade para responder ao feito, ainda que não tenha sido diretamente beneficiada com o valor pago pela parte autora a título de comissão de corretagem. Preliminar de ausência de representação da parte ré.
(...)”.
(RAC n. 70074016189, 17a Câmara Cível – TJ/RS, Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto, julg. 13-12-2019).

Sobre a pretensão de incidência dos juros e correção monetária incidam apenas a partir do trânsito em julgado, o STJ já consignou que, na resolução do compromisso de compra e venda por desistência do comprador, os juros devem ser aplicados a contar do trânsito em julgado, especialmente quando a restituição das parcelas se der em percentual diferente do pactuado, como neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALORES PAGOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resolução do compromisso de compra e venda, por parte do promissário comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual.

2.
Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão
.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.”
(EDcl no AgInt no REsp 1793339/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julg. 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. DECAIMENTO DOS PEDIDOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 20, CAPUT E §§ 3o E 4o, DO CPC/1973, CONFORME SUCUMBÊNCIA EXPERIMENTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em regra, não ocorre preclusão na análise de matéria de ordem pública pelas instâncias ordinárias, como no caso dos juros de mora e da correção monetária. Precedentes.

2.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada,
o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
.
Precedentes.

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados com base no decaimento das partes, devendo ser observado o art. 20, § 4o, do CPC/1973 em caso de sentença de improcedência proferida durante a vigência do código revogado. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente provido. Agravo em recurso especial conhecido, para dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no REsp 1780870/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julg. 20/08/2019, DJe 09/09/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para determinar o pagamento dos honorários pela parte vencida ao advogado do vencedor, e
dou parcial provimento
ao Recurso da ré a fim de majorar a retenção das prestações pagas para 25% e estabelecer a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020